Tribunal: TJMT
Processo: 0003830-31.2010.8.11.0037
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003830-31.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FRANCISCO SCHUSTER - CPF: 715.724.149-87 (APELANTE), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FRANCISCO SCHUSTER - CPF: 715.724.149-87 (APELADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APELO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA ESTATAL – INVIABILIDADE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO –

ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL – AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE – COMPROVAÇÃO DO DANO – DEVER DE INDENIZAR – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO ART. 85, § 2o, DO CPC – APELO DE FRANCISCO – ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PERTINÊNCIA – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO
DESPROVIDO
DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE E RECURSO
PROVIDO
DE FRANCISCO
.

1. Se o acervo probatório demonstra que o quadro de saúde do paciente se agravou em decorrência do tratamento inadequado e do diagnóstico errôneo recebido, cabível a indenização por danos materiais e morais.

2. Observados os parâmetros trazidos pelo art. 85, § 2o, do CPC e atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há falar em redução do percentual atinente aos honorários sucumbenciais.

3. Imprescindível que a indenização pela reparação do dano moral seja imposta em valor que permita propiciar uma compensação à vítima, a guardar conformidade com as deletérias consequências mentais e emocionais oriundas do ato ilícito.

4. Necessária a majoração do
quantum
indenizatório fixado a fim de adequar o dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

6. Sentença parcialmente reformada, recurso
desprovido
do Município de Primavera do Leste e recurso
provido
de Francisco Schuster.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que julgou procedente a Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais n. 0003830-31.2010.811.0037 ajuizada por
Francisco Schuster
, condenando o
Município de Primavera do Leste
ao pagamento de R$ 3.231,50 (três mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, além do pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, o
Município de Primavera do Leste
, assere a inexistência de nexo causal entre a conduta do corpo médico do Pronto Atendimento Municipal (PAM) e os problemas de saúde sofridos pelo apelante, impossibilitando a condenação do ente público por danos materiais e/ou morais.

Relata, ainda, que
“o valor referente à condenação de honorários advocatícios a título de sucumbência tornar-se-á excessivamente oneroso, prejudicando de modo substancial a administração pública”
(fl. 144, id.

3017656).

Pleiteia, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. sentença recorrida, nos termos das suas razões recursais.

Francisco Schuster
, por seu turno,

sustenta que o equívoco do diagnóstico realizado pelo profissional do Pronto Atendimento Municipal (PAM) lhe acarretou grave abalo psicológico e que valor arbitrado pelo magistrado
a quo
se mostra insuficiente para fins de indenizabilidade.

Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão
a quo
para elevar o
quantum
do valor indenizatório arbitrado.

Em contrarrazões, as partes rebatem as alegações contrapostas.

A Procuradoria de Justiça manifestou desinteresse na intervenção (fl. 179, id. 3239741).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

DO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Egrégia Câmara:

Extrai-se que no dia 24/01/2009, em torno das 05 (cinco) horas,
Francisco Schuster
foi ao Pronto Atendimento Municipal com sintomas de febre e vômito. Foi atendido às 8h25min, tomou medicações e recebeu alta médica às 13h15min do mesmo dia.

Passados 04 (quatro) dias sem melhora no quadro clínico, o paciente realizou um exame de Raio X no Posto de Saúde, oportunidade em que se verificou que estava com pneumonia em estado grave, fato que culminou em seu encaminhamento ao Hospital São Lucas.

Quando de sua chegada ao hospital mencionado, o médico atendente constatou que a doença se agravou com a “entrada” de água nos pulmões e o encaminhou imediatamente ao Hospital Regional de Rondonópolis/MT.

Neste último, Francisco Schuster permaneceu internado por 30 (trinta) dias na UTI e 26 dias no isolamento, em estado de observação.

Ressalta que o diagnóstico equivocado ocorrido no dia 24/01/2019 e a negligência do atendimento médico recebido naquela ocasião agravaram seu estado de saúde, bem como expõe que os danos causados perduraram por longo período, tendo feitos diversos acompanhamentos – fonoaudióloga e fisioterapeuta – para amenizar a gravidade da situação, notadamente porque, ao ter alta,
“não sabia falar, caminhar e só respirava com a ajuda de aparelhos”
(id. 3017334).

Com tais considerações, pugnou pela condenação do Município de Primavera do Leste ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 3.231,50 (três mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), bem como indenização por danos morais equivalentes a 400 (quatrocentos) salários mínimos.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, condenando o Município de Primavera do Leste a indenizar Francisco Schuster em R$ 3.231,50 (três mil duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (fl. 109, id. 3017644).

Pois bem.

Apesar dos fundamentos empregados pelo apelante, os elementos probatórios colhidos demonstram o nexo causal entre a conduta praticada pelo agente do Estado e o resultado danoso, amoldando-se à responsabilidade objetiva versada no artigo 37, § 6o da Constituição Federal.

Tal caracterização exige a ocorrência de três pressupostos: a) o fato administrativo, assim considerado qualquer forma de conduta comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público; b) a ocorrência de dano decorrente do ato estatal; c) nexo de causalidade entre o fato administrativo e o dano.

A responsabilidade objetiva de que trata o referido artigo não está a dizer que o Poder Público estará obrigado a indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular. Entre o dano experimentado e a ação ou a omissão da Administração Pública, exige-se o nexo causal, que poderá ser excluído se evidenciado que decorreu o prejuízo de circunstância que se qualifique como caso fortuito, força maior, ou, exclusivamente, decorra de comportamento culposo da própria vítima.

A controvérsia dos autos se refere ao alegado erro médico e no retardamento do diagnóstico de pneumonia.

In casu
, verifica-se que o lapso temporal entre o primeiro atendimento, ocorrido em 24/01/2009, e o segundo atendimento, datado em 28/01/2009, foi crucial à gravidade do estado de saúde do apelado e os danos advindos da enfermidade.

Mais precisamente quanto à consulta recebida na primeira data no Pronto Atendimento Municipal (PAM), a ficha do atendimento revela que o apelado foi diagnosticado com “febre” e liberado horas depois, ainda que persistentes os sintomas que o afligiam (fl. 40, id. 3017339).

A informante Inês Schuster Conzen, ouvida em juízo, explicou que o apelado
“procurou o PAM, mas logo recebeu alta, mesmo sem melhoras em seu quadro clínico”
e que realizou o exame necessário – Raio X – apenas 4 (quatro) dias depois no Hospital São Lucas pois
“a máquina do PAM estava quebrada”
(fl. 73, id. 3017621).

No mesmo sentido, Cyro Gaviolli, um dos médicos que prestou atendimento ao apelado 1 (um) ano após os fatos confirmou judicialmente que
“o PAM possui uma máquina de raio x, porém, em virtude de vários procedimentos, o aparelho deixa de funcionar”
(fl. 73, id. 3017621).

Apenas 04 (quatro) dias depois foi submetido ao exame de Raio X e diagnosticado com pneumonia em estágio avançado, derrame pleural, sepse,
“evoluindo com insuficiência respiratória e necessidade de ventilação mecânica”
(fl. 56, id. 3017340).

O liame entre os fatos – erro no diagnóstico, ausência de submissão do apelado ao raio X no Pronto Atendimento Municipal e o agravamento da pneumonia – possui respaldo nos documentos acostados e demonstra a responsabilidade objetiva estatal no ato ilícito esposado e o necessário nexo de causalidade. Dito de outra forma, vê-se que o acervo probatório evidenciou que o quadro de saúde do apelado se agravou em decorrência do tratamento inadequado e do diagnóstico errôneo.

Atinente ao equívoco no diagnóstico, o STJ ilustra que
“a apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência”
(REsp 1771881/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma. Julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018).

Ponderados os elementos postos, constata-se que o apelante incorreu em erro de diagnóstico evitável, e, tal qual preceitua a jurisprudência desta Corte, este

é cometido quando o médico não identifica a doença do paciente e deixa de lhe prescrever o tratamento adequado, justificando a obrigação de indenizar

(N.U 0002600-19.2011.8.11.0004, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO E REEXAME – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PRONTO ATENDIMENTO – CONDUTA NEGLIGENTE COMPROVADA – PROCEDIMENTO INADEQUADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM REDUZIDO – ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

Imprescindível que sejam realizados os exames e diagnósticos corretos, tomados os devidos cuidados ao prescrever tratamento e dar alta e medicação com prudência, de modo que, age com culpa a instituição hospitalar que procede de maneira negligente ao não investigar com mais cautela o paciente.

Desnecessário a prova do prejuízo para a comprovação do dano moral puro, porquanto ele está ínsito no sofrimento da pessoa em decorrência da triste situação que sofreu com a lamentável perda de um ente querido”. (Apelação/Reexame Necessário 104207/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2014, Publicado no DJE 05/11/2014).

A propósito, salienta-se que a responsabilidade do apelado resulta não apenas na falha cometida no primeiro atendimento recebido pelo apelado que, diferentemente ao diagnóstico de febre, estava com pneumonia, mas também na sua não submissão ao exame de raio X.

No ponto, cabe salientar que conquanto caiba ao profissional médico oferecer o melhor tratamento disponível com seu conhecimento técnico, deve, inexoravelmente, agir com diligência, dispondo ao paciente a realização dos exames necessários, fato inocorrente na hipótese. Em casos similares, este e. Tribunal e o TJPR decidiram:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DIAGNÓSTICO TARDIO – MORTE DA MÃE DE 2 FILHOS MENORES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO – DEMONSTRAÇÃO – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E FINANCEIRA PRESUMIDA - PENSIONAMENTO CABÍVEL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
FIXADO PELO JUÍZO
A QUO
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ – SENTENÇA RATIFICADA – APELO DESPROVIDO.

1 – É passível de indenização por dano moral a ofensa aos atributos da personalidade, decorrente da violação à integridade física e psíquica do indivíduo, em virtude das sequelas suportadas por conta da falha na prestação do serviço público de saúde. Em sua fixação devem ser consideradas a capacidade econômica das partes, a gravidade e a extensão do dano, de modo a não importar excessiva oneração do réu nem, tampouco, enriquecimento sem causa do autor.

2 -
Estando demonstrado nos autos que a falha no serviço público foi determinante para o agravamento do quadro de saúde
que resultou no evento morte da genitora dos autores, indiscutível o dever de reparação pelos danos materiais e morais”
(TJMT, N.U 1003488-95.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 23/11/2021) [destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL, MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DOMÉSTICO. ATENDIMENTO NO PRONTO SOCORRO MUNICIPAL. FERIMENTO LACERO-CONTUNDENTE. PRESENÇA DE “LASCA DA CUNHA DE FERRO” NA FACE MEDIAL DO BRAÇO. FRAGMENTO NÃO IDENTIFICÁVEL NO PRIMEIRO ATENDIMENTO. RETORNO DO PACIENTE APÓS 3 (TRÊS) DIAS. INFLAMAÇÃO.
NECESSIDADE DE EXAMES QUE NÃO FORAM REALIZADOS. NEGLIGÊNCIA. FALHA NO ATENDIMENTO MÉDICO. PIORA DO QUADRO
. ATENDIMENTO HOSPITALAR. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGLIGÊNCIA.ERRO MÉDICO CONFIGURADO NO SEGUNDO ATENDIMENTO PELO PREPOSTO DA MUNICIPALIDADE NO POSTO DO SUS. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL, DANO MATERIAL E ESTÉTICO AFASTADOS.CARÊNCIA DE PROVAS. VERBA HONORÁRIA. INVERSÃO. REDEFINIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”
(TJPR, AP. 0001977-50.2008.8.16.0026, Rel. Des. Stewalt Camargo Filho – Julgado em 29/10/2019) [destaquei].

Assim, presente está o nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano sofrido, que dá origem ao dever do Estado em reparar o dano material e moral, restando escorreita a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Desse modo, impõe-se a manutenção da sentença no ponto.

Em relação ao pleito de diminuição dos honorários sucumbenciais, vê-se que o juízo
a quo
os arbitrou da seguinte forma:

“Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), atento aos parâmetros do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil”
(fl. 118, id. 3017645).

Conforme o teor do artigo 85, § 2o, do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Vislumbra-se que o
quantum
, fixado em aproximadamente 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, atende os parâmetros contidos no preceito legal, impossibilitando o acolhimento do pedido.

DO RECURSO DE FRANCISCO SCHUSTER

O apelante, amparado no severo abalo psicológico ocasionado pelos fatos, requer o acréscimo do valor a ser pago a título de danos morais.

O recurso comporta
provimento
.

Esclarece-se que a quantificação deve respeitar o binômio de mitigação do sofrimento pelo dano moral, penalizando o ofensor, sem que se configure o enriquecimento ilícito da parte.

Dispõe o art. 944 do Código Civil:
“A indenização mede-se pela extensão do dano.”
E em seu parágrafo único, leciona que:
“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Insta anotar que o ordenamento jurídico brasileiro adota o sistema aberto, ou seja, não tarifado. Assim, o seu arbitramento fica a critério (motivado) do magistrado, que deverá sopesar as peculiaridades do caso, a espécie e a gravidade do fato, suas repercussões, a dor e os transtornos sofridos em decorrência do evento danoso, bem como atentar-se à função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática de conduta lesiva seja evitada por seu causador.

No caso concreto, é insofismável que as circunstâncias vivenciadas pelo autor ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade, consubstanciando, assim, prejuízo moral passível de compensação, arbitrado pelo magistrado de primeiro grau em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Todavia, ao se sopesar a gravidade da conduta ilícita, notadamente a extensão dos prejuízos causados ao apelante, bem como sua capacidade econômica, que a época dos fatos possuía um salário de, em média, R$ 2.000,00 (dois mil reais), infere-se que tal valor não atende as balizas da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelante ficou durante 30 (trinta) dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva e mais 26 (vinte e seis) dias em isolamento no hospital. Como se não bastasse, após esse longo período, teve que reaprender a falar, caminhar, se movimentar em detrimento das sequelas funcionais, e sofreu, conforme fotos anexadas aos autos, com grandes feridas em sua região lombar (fl. 476, id. 3017555).

Conglobado à esta análise, a capacidade econômica do causador do dano, qual seja, Município de Primavera do Leste denota, de forma inconteste, que possui condições de arcar com o dano provocado, mormente ao se ter em vista consulta feita ao sítio eletrônico do IBGE em que consta o PIB
per capita
no patamar de R$ 63.190,05 (sessenta e três mil, cento e noventa reais e cindo centavos) referente ao ano de 2019 (
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/mt/primavera-do-leste/panorama
).

Logo, imprescindível que a indenização pela reparação do dano moral seja imposta em valor que permita propiciar uma compensação à vítima, a guardar conformidade com as deletérias consequências mentais e emocionais oriundas do ato ilícito.

O sofrimento psíquico, notoriamente lesivo à esfera personalíssima do apelante, requer a
majoração
da compensação ao prejuízo moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, quantia que atende ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta.

Por fim, salutar a majoração dos honorários advocatícios em fase recursal.

O artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, preceitua que o tribunal, ao jugar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, senão vejamos:

Art. 85.

A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Vê-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça adotou o posicionamento de que “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, se estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (REsp 1.539.725-DF)”
.

Isto posto, em razão desprovimento do recurso de apelação do Município de Primavera do Leste, faz-se necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau para 17% (dezessete por cento) em favor do patrono da parte ora apelada, em razão do trabalho complementar realizado na esfera recursal.

Nessa senda, este e. Tribunal decidiu que
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (STJ AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 1.539.725 – DF, julgado em 9-8-2017, publicado em 19-10-2017)”
(N.U 0025916-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020).

Ante o exposto,
CONHEÇO e JULGO PELO DESPROVIMENTO
ao recurso do Município de Primavera do Leste e
CONHEÇO e JULGO PELO PROVIMENTO
ao recurso de Francisco Schuster para elevar a indenização por danos morais para o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por aplicação ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022